Tribunal: STF
Processo: AR 3047
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Município de Suzano/SP, fundada no artigo 966, VII, do CPC, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos do RE 1.438.519-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, transitado em julgado em 02/07/2024.



    O acórdão rescindendo restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO À TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos. Precedentes.



    2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Na inicial, a parte autora narra, em síntese, que:



    “A presente ação rescisória objetiva a desconstituição de Acórdão proferido pelo Plenário Virtual deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N 1.438.519 - SÃO PAULO, que foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o qual impugnou o artigo 4º da Lei nº 4.391 de 08 de julho de 2010, e os artigos 1º, 2º, 12, “caput” e a expressão “o silêncio do interessado importará na migração automática ao novo regime previdenciário”, contida no parágrafo único, da Lei n. 4.948 de 22 de fevereiro de 2016, do Município de Suzano, por afronta ao art. 115, II, da Constituição Estadual, sendo julgada parcialmente procedente pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    [...]



    O v. Acórdão, ao afastar os servidores albergados pelo artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está em descompasso com a jurisprudência dominante deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme decisão recente. Senão vejamos:



    [...]



    Ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no Recurso Extraordinário, este Pretório Excelso modulou os efeitos do tema 1.254/RG, nos seguintes termos: 



    [...]



    Desta forma, fazemos jus à modulação dos efeitos do v. Acórdão para que sejam resguardados os direitos dos servidores já aposentados, assim como as pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios (tema 1254 do STF). 



    [...]



    Frise-se, por oportuno, que a exclusão das aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos e suas consequentes filiações ao RGPS (TEMA 1254 – STF) é indevida porque esta não se enquadra nas situações descritas no Artigo 40, §13 da Constituição Federal, uma vez que a aludida norma constitucional trata apenas de ocupantes de cargo, função ou emprego temporário, devendo portanto, ser aplicada, ao presente caso, a modulação dos efeitos da matéria, conforme TEMA 1254 RG - STF. 



    [...]



    Eminentes julgadores, através do Acórdão proferido pelo Plenário Virtual deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N 1.438.519 - SÃO PAULO, cumpre mencionar que além da penalização aos aposentados, pensionistas, assim como aos servidores com os requisitos já satisfeitos, o Município de Suzano, em tese, também foi condenado ao pagamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço, eis que com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, o Município de Suzano deverá arcar com o pagamento do FGTS, aos servidores, agora, considerados celetistas.”



    Ao final, requer, liminarmente, “a antecipação dos efeitos da tutela, initio litis, para determinar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por motivos de segurança jurídica, excepcional interesse social e boa-fé, com o fim de reestabelecer o pagamento das aposentadorias/pensões aos servidores estabilizados, com a expedição imediata de ofício ao Instituto de Previdência do Município de Suzano para que se abstenha de promover a revogação dos benefícios assim como de seus pagamentos regulares até a manifestação final deste Excelso Pretório”.



    No mérito, o Município de Suzano/SP pleiteia “c) a desconstituição do v. Acórdão proferido por este Pretório Excelso nos autos do Julgamento Virtual RE 1438519 AgR, em virtude dos fundamentos acima; d) a procedência da presente ação com novo julgamento do pedido (fundado no juízo rescisório), confirmando os efeitos da tutela, initio litis, para determinar a modulação dos efeitos do v. Acórdão resguardando-se as aposentadorias e as pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos, conforme TEMA 1.254/RG – STF”.



    Por meio da Petição 125.900/2024, o Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS solicitou a sua habilitação nos autos enquanto amicus curiae, além de requerer o julgamento de procedência do pedido (eDoc. 7).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não se enquadrando o caso concreto nas hipóteses legais de relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou, ainda, repercussão social da controvérsia, INDEFIRO o pedido de ingresso do Instituto de Previdência do Município de Suzano - IPMS como amicus curiae, à luz do disposto no art. 138, caput, do CPC.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Ainda, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando:



    “VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”



    Por meio da presente ação rescisória, o Município de Suzano/SP busca desconstituir o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos do RE 1.438.519 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, que, negando provimento à insurgência recursal, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal 4.948/2016.



    Em síntese, o Autor formula seu pedido rescisório com fundamento, exclusivamente, na hipótese prevista no inciso VII do art. 966, consistente na alegada obtenção, após a ocorrência do trânsito em julgado, de “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.



    Para tanto, aponta como suposta prova nova a superveniência de decisão proferida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.254-RG, RE 1.426.306/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), que, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos do decisum com o acréscimo de esclarecimentos à tese jurídica anteriormente fixada, nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios."



    Todavia, no caso, a pretensão da parte autora merece rejeição, de plano. 



    Relativamente ao cabimento da ação rescisória pelo inciso VII do art. 966, doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de que



    “por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso (...). São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão (...)” (JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.060)



    Na mesma linha, o entendimento desta SUPREMA CORTE é o de que “por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo” (AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995). 4. Ademais, a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda” (AR 2.741 ED-AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 02/09/2022).



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a ação rescisória é manifestamente incabível, pois a sobrevinda de decisão exarada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.254-RG, RE 1.426.306/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), não caracteriza prova nova, sendo incapaz de conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Portanto, no caso específico, não há como romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente a obtenção pelo Município de Suzano/SP, posteriormente ao trânsito em julgado, de qualquer prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Por fim, observo que, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo Autor, encontra óbice insuperável no fato de que a ação rescisória não pode ser usada como mero sucedâneo recursal. Ora, a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória.



    Em caso de interposição de Agravo Interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente